Tribunal: TJDFT
Processo: 0706436-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Execução penal. Pena restritiva de direitos. Pena privativa de liberdade superveniente. Reconversão. Cumprimento simultâneo.
1 - O e. STJ fixou tese no seguinte sentido: "Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente.” (tema repetitivo 1.106).
2 – É possível deferir o cumprimento simultâneo das penas ao apenado no regime aberto que, em cumprimento de pena restritiva de direitos, é condenado a pena privativa de liberdade. O cumprimento simultâneo de penas, nesse caso, é faculdade do juiz, conforme estabelece o art. 44, § 5o, do CP.
3 - Sobrevindo condenação posterior a pena privativa de liberdade em regime diverso do aberto, é incompatível o cumprimento simultâneo dessa com a pena restritiva de direitos.
4 – Agravo não provido.